Tribunal: TJPA
Processo: 0007404-23.2018.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007404-23.2018.8.14.0094

APELANTE: JOAO MARCOS SOUSA ATAIDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo simples. Art. 157,
caput
, do código penal. Reconhecimento de prescrição retroativa. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única de Santo Antonio do Tauá, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão em regime aberto, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP).

II. Questões em discussão

2. Discussão sobre a ocorrência da prescrição retroativa entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, ante o quantum de pena aplicada e o trânsito em julgado para a acusação.

III. Razões de decidir

3. Reconhecimento de prescrição retroativa, nos termos dos arts. 109, VI, e 110, §1º, do CP, uma vez que transcorrido lapso superior ao prazo prescricional de 4 anos, considerando a pena aplicada e o trânsito em julgado para a acusação, bem como, a menoridade relativa do réu.

4. A prescrição é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo juízo.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação criminal conhecida para, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa pode ser reconhecida de ofício, quando transcorrido o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, após o trânsito em julgado para a acusação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, VI; 110, §1º; 115; 157,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOÃO MARCOS SOUSA ATAIDE, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antonio do Tauá, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto,
pela prática do crime capitulado no
art. 157,
caput
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 15/10/2018 por volta das 11h, subtraído mediante grave ameaça com uma faca, uma motocicleta da vítima Arlindo Correa Ramos.

Em suas
razões recursais
, o apelante almeja sua
absolvição
ante a
insuficiência probatória,
diante do
nulo reconhecimento do réu,
feito em desobediência ao art. 226 do CPB.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
desclassificação para o crime de receptação culposa.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
pugna pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, de vez que a r. sentença condenatória está em consonância com o arcabouço probatório constante dos autos, assim como obedece aos ditames legais pertinentes à matéria.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes de adentrar o cerne do apelo, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 08 (oito) anos
, conforme estabelece o inciso IV do art. 109 do CPB.

Todavia, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
20 anos
– vide Certidão de Nascimento de ID nº 20237796 - Pág. 5 – aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 04 (quatro) anos
.

Então, observa-se que,
entre a data da publicação da sentença (25.03.2024)
– ID 20237818 –
e a data do recebimento da denúncia (01.11.2018)
– ID 20237799 –
passaram-se pouco mais de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante JOÃO MARCOS SOUSA ATAIDE, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso IV, e art. 115 do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/12/2024